Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPERVISOR PEDAGÓGICO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES. CONTATO EVENTUAL COM AGENTES BIOLÓGICOS. INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO ANEXO 14 DA NR-15. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, correspondente a 10% sobre o vencimento básico do autor, a partir de 23/07/2024.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado faz jus ao adicional de insalubridade, considerando as atividades desempenhadas na unidade de internação; e (ii) caso se reconheça o direito, estabelecer o termo inicial do pagamento, considerando o entendimento do STJ no PUIL 413/RS.
3. O adicional de insalubridade é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com agentes nocivos, conforme a Lei Complementar Distrital no 840/2011 e a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho. 3.1. As unidades de internação de adolescentes infratores não se destinam ao tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, razão pela qual o mero contato com internos não caracteriza, por si só, atividade insalubre nos termos do Anexo 14 da NR-15. 3.2. No caso, o laudo pericial concluiu que o apelado mantém contato contínuo com os internos, mas apontou baixa incidência de doenças infectocontagiosas no ambiente de trabalho, o que demonstra que a exposição a agentes biológicos não ocorre em intensidade suficiente para justificar o adicional.
4. Recurso provido.